Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. Analisando o caso concreto, não vislumbro violência de gênero apta a atrair a incidência da Lei Maria da Penha, por tratar-se a hipótese de entrevero envolvendo a cobrança de aluguel atrasado entre ex-cunhados, fora do contexto doméstico e sem submissão de gênero.

2. Reclamação Criminal julgada procedente para afastar a competência especial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e fixar a competência nos Juizados Especiais Criminais.